Tribunal: TJSP
Processo: 0017348-18.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Retorno dos autos para juízo de conformidade – Reanálise da matéria nos termos do art. 1.040, II, do CPC – Policial militar temporário – Extensão aos servidores temporários os direitos dos servidores públicos estatutários – O julgamento de mérito do RE no 1.231.242 pelo E. Supremo Tribunal Federal decidiu que o sistema de prestação voluntária de serviço militar não gera vínculo empregatício,

Ementa:
Retorno dos autos para juízo de conformidade – Reanálise da matéria nos termos do art. 1.040, II, do CPC – Policial militar temporário – Extensão aos servidores temporários os direitos dos servidores públicos estatutários – O julgamento de mérito do RE no 1.231.242 pelo E. Supremo Tribunal Federal decidiu que o sistema de prestação voluntária de serviço militar não gera vínculo empregatício, nem de natureza trabalhista, previdenciária ou afim – Observância do Tema no 1.114 do E. STF ao caso em apreço – Acórdão readequado para dar provimento ao recurso fazendário e ao reexame necessário e negar provimento ao recurso da autora